Tribunal: TJDFT
Processo: 0714475-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILIQUIDEZ DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. PARÂMETROS CLAROS. VALOR DEVIDO. APURAÇÃO MEDIANTE SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. SENTENÇA LÍQUIDA. PRELIMINAR REJEITADA. ADMINISTRATIVO. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. REMUNERAÇÃO QUANDO DA APOSENTAÇÃO. INCLUSÃO NO CÁLCULO DE ABONO DE PERMANÊNCIA, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-SAÚDE. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DAS TURMAS RECURSAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 810. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para reconhecer que as parcelas remuneratórias de Abono de Permanência, Auxílio Alimentação e Auxílio Saúde integram a base de cálculo da conversão de licença prêmio em pecúnia, condenando-a ao pagamento da diferença devida, que deverá ser corrigida monetariamente desde a data da aposentadoria, com juros de mora desde a citação. Em seu recurso a parte recorrente suscita a preliminar de nulidade da sentença, porque ilíquida, em violação ao disposto no art. 38, p. único da Lei 9.099/95. Quanto ao mérito, argumenta que o Abono de Permanência, o Auxílio Alimentação e o Auxílio Saúde não compõem o cálculo da licença-prêmio porque se tratam de verbas propter laborem, ou seja, são vantagens vinculadas ao exercício das funções e não incorporadas à remuneração. Outrossim, insurge-se quanto ao índice de correção monetária aplicado, devendo, segundo argumenta, incidir a TR. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, para que se altere o índice de correção monetária.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 19154550).
III. Prefacialmente, não há que se falar em iliquidez da sentença, pois esta estabelece com clareza os parâmetros da condenação, sendo o valor devido de fácil apuração mediante simples cálculos aritméticos. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
IV. A base de cálculo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia é o valor da última remuneração do servidor público antes da aposentadoria. A teor do disposto nos incisos II, IV e V, do art. 68 da LC 840/2011, as vantagens relativas às peculiaridades de trabalho, assim como as vantagens de natureza periódica ou eventual e as vantagens de caráter indenizatório, compõem a remuneração do servidor. Desse modo, o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde que o servidor percebia quando da sua última remuneração também devem integrar o cálculo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia. Neste sentido, quando do julgamento de recurso ajuizado pelo Distrito Federal, o STJ firmou entendimento de que, além do abono de permanência, o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde também compõem a remuneração do servidor e devem ser incluídos na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Precedente: AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018.
V. Outro não é o entendimento desta casa, que já se manifestou sobre o assunto em diversas oportunidades. Destacam-se os precedentes: (Acórdão n.1152933, 07352718220188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/02/2019, Publicado no DJE: 08/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada); (Acórdão n.1163080, 07399676420188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 09/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada); (Acórdão n.934962, 20150110198739APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2016, Publicado no DJE: 25/04/2016. Pág.: 176/195); (Acórdão n.663359, 20120110285902APC, Relator: CARMELITA BRASIL, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2013, Publicado no DJE: 25/03/2013. Pág.: 284).
VI. Outrossim, consoante posicionamento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência tem caráter remuneratório e é uma vantagem de caráter permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria. Destarte, esta rubrica deve ser incluída na base de cálculo da indenização da licença-prêmio não usufruída e não computada para qualquer efeito no ato de aposentação. Precedentes: AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018; REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017; AgRg no REsp 1480864/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 21/09/2016; REsp 1607588/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 13/09/2016.
VII. Sobre o valor da condenação deve incidir o índice de correção monetária IPCA-E. Isto porque, com a maioria formada no julgamento do RE 870.947, pacificou-se o entendimento de que a TR é inconstitucional como índice de correção monetária, ocasião em que foi decidido pela não modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida, bem como restou afastada a eficácia suspensiva dos embargos de declaração opostos. Há de se aplicar, portanto, o IPCA-E em todo período de mora no pagamento, em especial na fase de constituição do crédito.
VIII. Recurso conhecido, preliminar rejeitada. Não provido. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.